Tribunal: TJES
Processo: 5005251-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005251-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE BOLLIS
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005251-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
MARIA JOSÉ BOLLIS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA

SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PICOS DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO DE TELEVISÃO. LAUDO TÉCNICO CONFIRMA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA JOSE BOLLIS
em face
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, sustenta que no dia 01 de novembro de 2021 teve picos de energia em sua residência e que por este motivo sua televisão parou de funcionar. Narra que entrou em contanto com a requerida a fim de solucionar o problema, porém, à época a instalação de energia não estava em seu nome e por isso não conseguiu solucionar seu problema, nem com o auxílio do PROCON.

Após a troca da titularidade do ponto de energia, a requerida concordou em realizar o conserto do aparelho. Para isso, solicitou à autora dois laudos que comprovem a falha do aparelho em razão dos picos de energia. Contudo, à época, a requerente não encontrou nenhum técnico que fornecesse laudo para a EDP.

A autora também afirma que após a troca da titularidade, em novembro de 2021, seu nome só passou a constar na fatura em fevereiro de 2022 e que a EDP não enviou à autora a fatura do mês de janeiro de 2022, realizando a cobrança de janeiro junto da fatura de fevereiro de 2022.

Após o devido trâmite processual o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na exordial (Id.
3976452
), nos seguintes termos:

Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quanto a obrigação de fazer.

Ademais, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a pagar a MARIA JOSE BOLLIS, o valor de: a) R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do orçamento em 02/02/2022 (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e b) R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada a EDP, interpôs recurso inominado, requerendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Da preliminar de incompetência dos juizados especiais

Preliminarmente, a EDP aventou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a matéria discutida nos autos face à necessidade de perícia e, com efeito, à incompatibilidade desse tipo de prova ao rito simplificado da Lei 9.099/95.

Ao meu sentir não merece acolhimento a questão suscitada.

A par da impossibilidade de produção de prova técnica neste âmbito, entendo que não há necessidade de dilação probatória de natureza pericial, posto que a controvérsia nos autos cinge-se em averiguar se a queima do aparelho foi oriunda da falha na prestação de serviço. Para tanto, basta cotejar-se as provas produzidas nos autos.

Portanto, não vislumbro a essencialidade da prova complexa para solucionar a lide, dado que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos controvertidos e atender ao convencimento deste Relator.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência do Juízo.

Adentro o mérito.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No caso em comento, como bem observado pelo Magistrado de piso, os fatos foram devidamente comprovados nos autos pela parte autora, restando configurada a falha na prestação de serviços pelas recorrentes, tornando-se patente o dever de indenizar devido aos picos de energias que ocasionaram a queima do aparelho.

O Tribunal do Estado do Espirito Santo já se manifestou acerca do tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034430-48.2016.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. APELADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3. Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada. 4. A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica). 5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6. As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.
8. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária incide a partir do desembolso. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período, sob pena de bis in idem . 9. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA , nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160310793, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Conforme comprovado pelo laudo juntado pela parte autora, (id. 3976442) ocorreu a queima da televisão devido a queda de energia que ocorreu na residência da parte autora.

Pois bem, não há dúvidas quanto à falha do serviço prestado pela recorrente, razão pela qual inexorável a configuração do dano moral por força do art. 14 do CDC.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$1.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)